Tribunal: CARF
Processo: 18186.727577/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18186.727577/2014-19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-006.042 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
NILCIA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
São tributáveis os rendimentos recebidos a título de aposentadoria ou pensão se
não comprovados, nos termos da legislação, os requisitos indispensáveis para
gozo da benesse fiscal relativa à isenção para portadores de moléstias graves.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 18186.727579/2014-08,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório
substancialmente o relatado no Acórdão no 2201-006.041, de 17 de janeiro de 2020, que lhe
serve de paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que analisou a impugnação
apresentada contra a Notificação de Lançamento relativa a Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.727577/2014-19
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.042 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727577/2014-19

A imputação fiscal teve origem na constatação de omissão de rendimentos que,
segundo a Autoridade lançadora, foi indevidamente declarada como isenta, já que a contribuinte
teria considerado uma suposta isenção por ser portadora de moléstia grave.
Sustenta a fiscalização que o laudo apresentado não foi emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do DF ou dos Municípios e que a moléstia nele referida
não estaria inserida no rol das enfermidades que dariam direito à isenção em questão.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte formalizou a competente
impugnação, em que defende o direito à isenção por ser portadora de deficiência física (paralisia
irreversível) e junta documentos que entende atender às exigências que levaram à autuação.
No julgamento da impugnação, acordaram os membros do Colegiado de 1a
Instância, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, conforme razões que
posem ser assim sintetizadas:
i. existência de requisitos legais cumulativos indispensáveis à concessão da
isenção: natureza dos valores recebidos (proventos de aposentadoria ou reforma e pensão) e a
existência da moléstia tipificada no texto legal com laudo médico oficial;
ii. quanto ao primeiro requisito, teve por cumprido em relação aos rendimentos
do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (pensão ou aposentadoria), no entanto quanto
aos rendimentos da Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico não há
qualquer prova de que se trate de rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão;
iii. quanto ao segundo requisito — comprovação da moléstia grave, na ação fiscal,
apresentou a interessada os documentos probatórios que foram juntados ao presente processo, a
as saber: Comunicado do INSS de que a contribuinte é portadora de doença que se enquadra
entre aquelas relacionadas como condições para isenção do Imposto de Renda e Laudos de
Avaliação de Deficiência Física do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo;
iv. os documentos não foram aceitos pela fiscalização, uma vez que a doença
registrada não está relacionada na norma acima reproduzida e por não ter sido emitido o laudo
por serviço médico oficial da União, dos Estados ou Distrito Federal;
v. que o Comunicado do INSS sequer é assinado por médico e que o laudo do
Detran/SP indica a doença parapesia crural, CID 10 B91 (sequelas de poliomielite), que de fato
não se encontra prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88;
vi. que, na defesa, a contribuinte juntou aos autos uma série de documentos
relativos ao acompanhamento, tratamento e evolução de sua doença desde criança, além de
fichas médicas da Associação de Assistência à Criança Defeituosa — AACD. ficha de
assistência social e escolar, guias para aparelhos ortopédicos e exames laboratoriais. Ocorre que
nenhum destes documentos pode ser aceito como laudo pericial oficial. Além de não terem sido
emitidos por médico integrante de órgão público, nem indicarem sua qualificação e registro no
CRM. não possuem a identificação de doença indicada no art. 6°. inciso XIV. da Lei 7.713/88
com respectivo CJD. entre outros requisitos necessários.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformada, a contribuinte formalizou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, no qual alegou que possui uma carta de Órgão Público
concedendo-lhe o direito à isenção do Imposto sobre a Renda, o qual jamais daria tal direito se
não estivesse amparada pela legislação.
É o relatório necessário.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.042 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727577/2014-19

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.041, de 17 de janeiro de 202, paradigma desta decisão.
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade,
conheço do Recurso Voluntário.
A não tributação dos valores recebidos a título de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, percebidos por portadores de doenças
graves, encontra-se expressa nos incisos XXXI e XXXIII do artigo 39 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), abaixo transcritos:
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...).
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste
artigo, exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541,
de 1992, art. 47); (...)
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no
8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o); (...).
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no
9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
Sobre o tema, dispõe a Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
A análise dos autos, em particular a COMUNICAÇÃO DE DECISÃO de
fl. 93, evidencia que o Instituto Nacional do Seguro Social, em análise de
requerimento formulado pela contribuinte autuada, concluiu pelo
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.042 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727577/2014-19

deferimento do pleito, por considerar que ficou constatado que a
moléstia que a acomete se enquadra entre aquelas relacionadas como
condição para isenção do Imposto sobre a Renda.
Não há nos autos cópia da decisão que concluiu pelo deferimento do
pedido de isenção, mas tão só cópia da comunicação da suposta decisão à
requerente.
Assim, não se pode atestar erro em tal conclusão, já que pode ter avaliado
elementos diferentes dos que consta do presente processo. Contudo, a
considerar o conjunto probatório disponível nos autos, constata-se que a
recorrente é portadora de deficiência física, sequela de poliomielite, com
limitação de força e movimentos dos membros inferiores. Neste sentido,
até poderia ter direito a isenção de IPI e IOF na aquisição de veículos
automotores, nos termos da legislação correlata. Contudo, tal
enfermidade, por não ter tido o seu caráter de irreversível e incapacitante
atestado, não confere qualquer direito à isenção do IRPF, o qual é restrito
aos portadores das moléstias acima enumeradas, tudo em respeito à
limitação disposta no art. 111, inciso II da Lei 5.172/66 (CTN), que
estabelece que as normas reguladoras das matérias que tratam de isenção
não comportam interpretação ampliativa.
Sobre a suposta decisão do INSS, assim dispõe o Decreto no
63.659/1968:
Art 3o. Compete à Secretaria da Receita Federal:
a) atuar como órgão de Planejamento, supervisão, coordenação, avaliação e
controle da administração da receita tributária federal;
b) propor medidas de aperfeiçoamento e regulamentação do Código Tributário
Nacional, e outras de política fiscal e tributária que devam ser submetidas à
consideração superior:
c) dirigir, superintender, orientar e coordenar os serviços de fiscalização,
cobrança, arrecadação, recolhimento e controle dos tributos e demais rendas da
União, salvo quando tais atribuições forem cometidas a outros órgãos;
d) interpretar a legislação fiscal relacionada com suas atribuições, baixando
ato normativos;
Neste sentido, a competência legal para interpretar a legislação tributária
relacionada aos tributos sob sua administração é da Receita Federal do
Brasil, sendo certo que, ainda que haja uma decisão emitida pelo INSS
conferindo direito a isenção de IR, esta decorre da sua condição de fonte
pagadora que, na prática, exerce a classificação da natureza dos valores
que paga, mas tal classificação não pode se sobrepor às conclusões sobre
o tema exaradas pelo fisco federal.
Assim, considerando que, nos termos do art. 373, inciso II, da Lei
13.105/2015 (CPC), caberia ao contribuinte apresentar elementos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da fazenda publica
constituir o crédito tributário mediante lançamento, não tendo sido
apresentado laudo pericial, emitido serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que atestasse,
inequivocamente, que a enfermidade que acomete a recorrente está entre
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.042 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727577/2014-19

aquelas enumeradas taxativamente pelo artigo 6o, XIV, da Lei no
7.713/1988, não há direito a isenção, razão pela qual nego provimento ao
recurso voluntário.
Obs: Se ainda não o fez, deve a unidade responsável pela administração
do tributo oficiar ao Instituto Nacional do Seguro Social, enviando cópia
do presente Acórdão, para que avalie os efeitos da decisão comunicada
ao contribuinte e, não havendo outros motivos que a justifiquem,
promova os ajustes necessários em seus sistemas para considerar os
rendimentos pagos à recorrente como rendimentos tributáveis.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta dos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, nego provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital